Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO. CUSTEIO. DEVIDO. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A internação compulsória, regida pela Lei no 10.216/2001, é uma medida extrema e excepcional, devendo-se privilegiar o tratamento ambulatorial para se esgotar previamente os meios terapêuticos extra-hospitalares.

2. Demonstrada a necessidade da internação compulsória, cabe ao Estado arcar com o tratamento vindicado e cumprir com sua responsabilidade, nos termos do art. 3o da lei supracitada.

3. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.